Tribunal: TJDFT
Processo: 0745009-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745009-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO LINHARES DE VASCONCELOS AGRAVADO: EVANILSON VASCONCELOS, ELISANGELA VASCONCELOS DOS SANTOS, ERONILSA VASCONCELOS, ELENICE VASCONCELOS, JOSE FATIMO DE VASCONCELOS, ANA FABIA CEDRO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reginaldo Linhares de Vasconcelos e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0002060-03.2016.8.07.005, na fase de cumprimento de sentença, determinou nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por ELENICE VASCONCELOS e outros em face de REGINALDO LINHARES DE VASCONCELOS, onde estabeleceu-se controvérsia acerca da quitação ou não da obrigação. No ID n. 123780461 os credores iniciaram o cumprimento de sentença pelo valor de R$ 203.344,15. Cumprimento de sentença recebido no ID n. 127455930. Conforme certificado em ID n. 131231559, na data de 06/07/2022 transcorreu o prazo sem que o devedor efetuasse o pagamento voluntário. Logo em seguida, o devedor compareceu aos autos e comprovou o pagamento da quantia de R$ 82.000,00, conforme comprovante de ID n. 131244740, realizado nos autos em 11/07/2022. Por essa razão, foi determinada a remessa dos autos ao Contador, para apuração do saldo remanescente, que apontou um débito no valor de R$ 107.823,54 (ID n. 140842849), conforme decisão de homologação de ID n. 147091324. No entanto, assiste razão aos credores na petição de ID n. 158105467, uma vez que sobre o valor apurado pela Contadoria (R$ 107.823,54) deveriam incidir as despesas do §1o do art. 523 do CPC, levando em conta que o montante integral da condenação não foi depositado durante o prazo para pagamento voluntário. Noutro giro, o devedor comprovou o depósito da quantia de R$ 107.823,54 no ID n. 151987642, realizado em 16/01/2023. Assim, determino nova remessa dos autos ao Contador, para apuração do valor remanescente para quitação integral da dívida, nos seguintes termos: a) a Contadoria deverá atualizar o cálculo dos R$ 107.823,54, realizado em ID n. 140842849, até a presente data; b) sobre o valor de R$ 107.823,54 atualizado deverá incidir as despesas do §1o do art. 523 do CPC; c) do total obtido ("a" + "b"), a Contadoria deverá abater o valor R$ 107.823,54, depositado no ID n. 151987642 (que também deve ser atualizado desde a data depósito - 16/01/2023), indicando o saldo remanescente para a quitação da dívida. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação, pelo prazo de 15 dias. Feito, anote-se conclusão. Sem prejuízo, intimem-se os credores para, no mesmo prazo, declinarem seus dados bancários, para o levantamento das quantias incontroversas depositadas nos autos (R$ 82.000,00 - ID n. 131244740 e R$ 107.823,54 - ID n. 151987642).” Ao analisar os Embargos Declaratórios, o d. Magistrado acolheu o pedido dos Exequentes de os autos retornarem à Contadoria para a retificação dos cálculos para inclusão da multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1°, do CPC (Id. 172792236). Alega o Agravante que há equívoco na r. decisão agravada, pois operou a preclusão consumativa, nos termos do artigo 505 do CPC. Assevera violação à decisão que determinou a remessa dos autos ao Contador para apuração do valor real da dívida e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos. Sustenta que não houve recurso da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id. 147091324) e que não há que se falar em ausência de incidência da multa, se as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnar os cálculos, conforme certidão Id. 145377954. Ressalta que, nos termos do artigo 505 do CPC, opera-se a preclusão quanto à questão já examinada e decidida em juízo, ainda que de ordem pública, não podendo ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. Afirma que o processo continua tramitando e corre o risco de a qualquer tempo sofrer penhora de valores não devidos. Ao final, requer que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela cassação da r. decisão agravada. Pede, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 52602407). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Como visto, aduz o Agravante que após a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, a parte Exequente reclamou a ausência do acréscimo de multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, §1°, do CPC. Nesse contexto, alega a ocorrência preclusão consumativa, porquanto transcorreu in albis a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial (Id. 147091324). Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Da análise dos autos, verifica-se que embora a parte Agravada não tenha recorrido da decisão Id. 147091324, foi questionada a falta de incidência da multa e dos honorários de 10% sobre o valor do débito, nos moldes do artigo 523, §1°, do CPC, logo em seguida à decisão que fixou o valor da dívida remanescente em R$ 107.823,54 (Id. 147091324), não havendo que se falar em preclusão consumativa. Posteriormente, foi determinado pelo d. Magistrado o depósito do valor remanescente da dívida conforme indicado na decisão, o que foi prontamente atendido pela parte ora Agravante (Id.151987642). No Id.154330327, os Exequentes informam que o valor depositado é insuficiente para a quitação do débito e requerem, novamente, a inclusão da multa prevista no artigo 523, §1°, do CPC, sendo o pedido deferido pela decisão ora agravada - Id. 163439774. Como se sabe, a preclusão é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual. Sua aplicação visa dar segurança jurídica às partes, porque impede a revisão de decisões já proferidas e não impugnadas. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” No caso em exame, conforme já destacado, não se trata de reapreciação da matéria, pois o próprio magistrado determinou no Id. 147091324 a intimação dos credores para se manifestarem quanto aos valores depositados e continuidade da execução, no prazo de 15 dias, sendo a questão claramente questionada pelos Exequentes. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora